Tribunal: TJMT
Processo: 1018926-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VULNERABILIDADE – ACESSO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não sendo demonstrada a hipossuficiência econômica da parte, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe.
Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018926-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO - CPF: 017.706.311-43 (ADVOGADO), EVILA HELENA DA SILVA - CPF: 039.091.061-96 (AGRAVANTE), DIONIZIO MARQUES DOS SANTOS CRUZ - CPF: 903.954.921-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. G. D. S. E. C. - CPF: 051.877.421-08 (TERCEIRO INTERESSADO), I. H. D. S. E. C. - CPF: 065.841.041-50 (TERCEIRO INTERESSADO), I. H. S. E. C. - CPF: 097.181.361-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA SILVA GOMES - CPF: 047.750.221-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1018926-92.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
EVILA HELENA DA SILVA.

AGRAVADO:
DIONIZIO MARQUES DOS SANTOS CRUZ.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VULNERABILIDADE – ACESSO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo demonstrada a hipossuficiência econômica da parte, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1018926-92.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
EVILA HELENA DA SILVA.

AGRAVADO:
DIONIZIO MARQUES DOS SANTOS CRUZ.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por EVILA HELENA DA SILVA, em face da decisão monocrática de Id 226036192, que indeferiu a assistência judiciária.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que restou devidamente demonstrada sua hipossuficiência econômica.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão com o deferimento da assistência judiciária pleiteada.

Contrarrazões apresentadas no id. 232302673.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática de Id. 226036192, que indeferiu a assistência judiciária nos autos do Agravo de Instrumento de nº 1018926-92.2024.8.11.0000.

Em suas razões recursais, a agravante alega que preenche os requisitos necessários para o acesso ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Como bem consignado na decisão ora combatida, a parte agravante
trouxe aos autos holerite que demonstra que recebe uma renda mensal média entre R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e as despesas fixas juntadas são de um valor médio de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

Assim, não restou demonstrada a hipossuficiência alegada.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária pleiteada.

Por fim, advirto a agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024